Tribunal: TJMT
Processo: 1009817-88.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1009817-88.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[CAUSAS SUPERVENIENTES À SENTENÇA, DANO AO ERÁRIO, APOSENTADORIA, ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS, REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO, SOLDO, PROVENTOS OU PENSÃO, INTERESSES OU DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS]

RELATOR:
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL]

Parte(s):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA - CPF: 016.236.631-05 (ADVOGADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do DES.
M
Á
RCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO
”
.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUSPENSÃO DEFINITIVA DE PENSÃO DECORRENTE DO MANDATO DE DEPUTADO ESTADUAL – OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INVOCAÇÃO DE MATÉRIAS QUE NÃO SE CARACTERIZAM COMO DE ORDEM PÚBLICA – OBSERVÂNCIA DOS LIMITES E EFEITOS DA COISA JULGADA – APLICABILIDADE DA MODULAÇÃO DE EFEITOS OPERADA NA ADPF 446/MT E DA ORIENTAÇÃO DO TEMA 377/STF – INVIABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de
pré
-executividade constitui meio de defesa incidental mediante o qual o executado provoca o julgador a respeito de questões de ordem pública, conhecíveis de plano pelo magistrado, relacionadas às condições da ação executiva ou de seus pressupostos processuais, desde que não demandem dilação probatória.

Tendo a sentença sob cumprimento reconhecido a inconstitucionalidade tanto do ato de acumulação simultânea de proventos de aposentadoria e pensões como do recebimento de tais verbas conjuntamente com a remuneração relativa ao cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, não há falar-se que a determinação de suspensão, em definitivo, da pensão de Deputado Estadual ofenda a coisa julgada.

Inviável a aplicação da modulação de efeitos operada na ADPF 446/MT – que considerou inconstitucionais as leis que tratam sobre o Fundo de Assistência Parlamentar do Estado de Mato Grosso, ressalvando o direito dos pensionistas que até a data da publicação da decisão que deferiu a medida cautelar já percebiam os benefícios previdenciários previstos nas leis invalidadas –, pois, além de não se tratar de matéria de ordem pública, decorreu de declaração de inconstitucionalidade efetuada pelo Supremo Tribunal Federal após o trânsito em julgado da sentença sob cumprimento, atraindo, em tese, o disposto no art. 525, §§12, 14 e 15 do CPC.

Afasta-se o alegado excesso de execução por não se amoldar o cálculo exequendo ao Tema 377/STF, visto que essa tese vinculante foi fixada pelo Supremo Tribunal Federal somente após o trânsito em julgado da sentença sob cumprimento, devendo ser respeitada a imutabilidade da coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

EXMA
. SR
A
. DES
A
.
MARIA
APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)
:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Humberto Melo
Bosaipo
, com pedido de efeito ativo,

visando à reforma da decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença no 0037024-44.2009.8.11.0041, ofertada pelo
Ministério Público
,

rejeitou exceção de
pré
-executividade por meio da qual o agravante objetivava o reconhecimento da nulidade da decisão,
proferida
em 16/12/2016, que determinou a suspensão definitiva do pagamento da pensão de Deputado Estadual, vinculado ao Fundo de Assistência Parlamentar – FAP, por ofensa à garantia constitucional da coisa julgada (Id 166818682).

Em extensas razões recursais o recorrente defende a reforma da decisão recorrida afirmando que a sentença executada declarou inconstitucional o acúmulo das pensões e proventos em conjunto com a remuneração do cargo de Conselheiro do TCE e não a ilegalidade do recebimento de duas pensões/proventos de aposentadoria, logo, tendo havido a renúncia do cargo exercido na Corte de Contas, deixou de existir o impedimento ao recebimento da pensão vinculada ao FAP e dos proventos de aposentadoria como Técnico de Apoio Legislativo.

Assegura, neste contexto, que ao contrariar a parte dispositiva da sentença, a qual não abrangeu a suspensão do pagamento da pensão parlamentar do recorrente, a decisão combatida afrontou a garantia constitucional da coisa julgada (art. 5o, XXXVI, CF) e os
arts
. 502 e 503 do CPC, matéria essa que, sendo de ordem pública, pode ser suscitada a qualquer momento.

Afirma,
outrossim
, que
“A Carta Magna da República Federativa do Brasil, em consonância com os Tribunais Superiores, autoriza o acúmulo de aposentadoria decorrente de cargo efetivo, e pensão decorrente de mandato eletivo”
. Além disso, a determinação de suspensão da pensão parlamentar contida no campo da sentença executada denominado de “consequências” seria inadequada, por contradizer a parte dispositiva e por não integrar a coisa julgada.

Defende, ainda, que
“A interpretação da parte dispositiva da sentença, e o alcance dos efeitos da coisa julgada, deve ser analisada sob a ótica dos estreitos limites da lide deduzidos pela petição inicial, e nos limites do controle de constitucionalidade”
, bem como que não pretende modificar tal ato judicial, mas discutir a interpretação dada à
parte dispositiva à luz dos pedidos da petição inicial, pois,
“Se a parte dispositiva não ficou suficientemente esclarecida em determinado ponto, deve ela ser interpretada em consonância à pretensão da petição inicial”.

Aduz, sob este aspecto, que houve um desajuste entre os pedidos da petição inicial e a parte dispositiva da sentença executada, pois não houve requerimento de declaração de inconstitucionalidade pelo Ministério Público, e que da declaração realizada
“não poderia emanar os efeitos para suspender o ato administrativo que concedeu o direito à pensão de deputado estadual”
, pois não atacou nenhum ato normativo.

Ressalta, em seguida, que não pode prevalecer o entendimento do juízo
a quo
quanto à inaplicabilidade da ADPF 446/MT ao caso dos autos, por ter sido decidida pelo Supremo Tribunal Federal após o trânsito em julgado da sentença exequenda, invocando, para tanto, os princípios da segurança jurídica e do
in dubio pro reo
.

Salienta, também, a ocorrência de excesso de execução, pois os cálculos realizados nos autos estão em contrariedade ao Tema 377 do STF, cuja tese deve ser aplicada por não ter a sentença transitada em julgado definido
a
forma como calcular o débito a ser restituído, bem como que
“a interpretação dada pela decisão agravada à parte dispositiva da sentença, afronta o pacífico entendimento do STF sobre a possibilidade de cumulação de aposentadorias e pensões quando se tratar de cargo eletivo, e outro, cargo em concurso público”
, consagrado no Tema 627.

Por derradeiro, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, reformando-se a decisão agravada para
“
c.1)
Revogar a decisão proferida em 16/12/2016, que
determinou a suspensão definitiva do pagamento da pensão parlamentar vinculada ao FAP, por ofensa à coisa julgada material. Como ato consequente, autorizar o pagamento das pensões retroativas, desde a data de sua suspensão, acrescidas de juros e correção monetária. c.2) Reconhecimento do excesso de execução, uma vez que, ante o silêncio da sentença transitada em julgados, os cálculos do débito exequendo consideraram um único teto remuneratório para a somatória da percepção de pensões/proventos/subsídios, em ofensa à coisa julgada material, bem como em contrariedade ao TEMA 377 do STF, com a consequente determinação para o exequente apresentar novos cálculos”
. (Id 166818674)

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por decisão fundamentada acostada ao Id 167786673.

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defendidas pelo agravante, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 170235189).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Dr. Edmilson da Costa Pereira, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
PAULO VITOR FERREIRA ROCHA, OABMT 18219.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA
APARECDA RIBEIRO
(RELATORA)
:

Egrégia Câmara,

Na origem, Humberto Melo
Bosaipo
apresentou exceção de
pré
-executividade com vistas a obter o reconhecimento da nulidade da decisão, proferida em 16/12/2016, em sede de cumprimento de sentença, que determinou a suspensão definitiva do pagamento da pensão de Deputado Estadual, vinculado ao Fundo de Assistência Parlamentar – FAP, por ofensa à garantia constitucional da coisa julgada (Id 166818682).

Ao apreciar este incidente, o juízo
a quo
indeferiu a pretensão nele exposta, ao fundamento, em síntese, de que as matérias discutidas na exceção de
pré
-executividade não são de ordem pública e de que não há qualquer irregularidade, ilegalidade ou excesso no cumprimento da sentença
sob execução
.

Contra essa decisão, o excipiente-executado interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, o qual, contudo, não merece provimento.

Como se sabe, a exceção de
pré
-executividade constitui meio de defesa incidental mediante o qual o executado provoca o julgador
a respeito de questões de ordem pública, conhecíveis de plano pelo magistrado, relacionadas às condições da ação executiva ou de seus pressupostos processuais, desde que não demandem dilação probatória.

No caso dos autos, contudo, além de invocar matérias que não se caracterizam como de ordem pública em sede de exceção de
pré
-executividade, o recorrente pretende, por meio desta via, desconstituir sentença transitada em julgado por não concordar com a fundamentação e conclusão nela adotada, o que também não se admite.

Com efeito, dentre outras teses, o agravante alega que não há qualquer impedimento na sentença
sob cumprimento
para a cumulação da pensão parlamentar vinculada ao FAP com a aposentadoria decorrente do cargo efetivo de Técnico Legislativo, pois tal ato judicial se limitou a declarar inconstitucional o acúmulo das pensões e proventos em conjunto com a remuneração do cargo de Conselheiro do TCE e não a ilegalidade do recebimento de duas pensões/proventos de aposentadoria. Assim, como renunciou ao cargo exercido na Corte de Contas em 2014, não mais haveria óbice ao recebimento cumulado das referidas verbas, de sorte que a decisão agravada, no ponto, afrontaria a garantia da coisa julgada e os
arts
. 502 e 503 do CPC.

Entretanto, ao examinar os autos, verifica-se que a sentença executada (Id 62257151, p. 130/150 – autos originários) foi clara quanto ao reconhecimento da inconstitucionalidade tanto do ato de acumulação simultânea de proventos de aposentadoria e pensões como do recebimento de tais verbas conjuntamente com a remuneração relativa ao cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido, veja-se trecho de seu dispositivo:

“(...) Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos
da presente
ação civil pública para:

1
)
declarar a inconstitucionalidade da percepção simultânea entre os proventos de aposentadoria e pensões referidos e do recebimento delas acumulados com a remuneração do Cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso pelo requerido
;

2
) determinar a redução ao limite do teto constitucional estadual, equivalente ao subsídio do Governador do Estado, o valor dos proventos de aposentadoria pelo exercício do cargo de Técnico de Apoio Legislativo, que o requerido vem percebendo desde 2001, que só voltará a perceber após o seu desligamento do cargo de Conselheiro;

3
) condenar o requerido a restituir ao erário todos os valores recebidos indevidamente a partir do dia da promulgação da EC 41/2003, acrescidos de juros moratórios de 12% ao ano, a partir da citação, ou seja, 1% (um por cento) ao mês (relação processual formada quando já estava em vigor o novo Código Civil), aplicando-se o INPC-IBGE, como fator de correção monetária, no quantum que superou o teto constitucional estadual, à época, com incidência a partir da data de cada recebimento das remunerações cumuladas, sob pena de premiar o enriquecimento ilícito em prejuízo dos cofres públicos.

Determino, em
conseqüência
, que:

a
)

expeça-se oficio ao Senhor Presidente da Assembleia Legislativa, para a imediata suspensão do
pagamento da pensão do cargo de Técnico de Apoio Legislativo, que deve durar enquanto o requerido receber remuneração pelo cargo de Conselheiro do TCE, com a cominação, para o caso de descumprimento da ordem judicial, das medidas do art. 461, § 5o do CPC, dentre as quais a multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) a ser suportada pelas autoridades e/ou pelos agentes responsáveis pelo cumprimento desta determinação judicial (STJ-REsp 1111562/RN).

b)

expeça-se oficio ao Gestor do FAP – Fundo de Assistência Parlamentar da
Assembléia
Legislativa do Estado de Mato Grosso, sediado no prédio da AL/MT, e ao próprio Presidente da
Assembléia
Legislativa, para que suspendam, imediatamente, de forma definitiva, o pagamento dos proventos do ex-deputado HUMBERTO MELO BOSAIPO
, com a cominação, para o caso de descumprimento da ordem judicial, das medidas do art. 461, § 5o do CPC, dentre as quais a multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) a ser suportada pelas autoridades e/ou pelos agentes responsáveis pelo cumprimento desta determinação judicial (STJ-REsp 1111562/RN).

c)

expeça-se ofício ao Secretário de Estado de Administração e ao Superintendente de Previdência do Estado de Mato Grosso, para que suspendam imediatamente, de forma definitiva, o pagamento de pensão de ex-governador, com a cominação, para o caso de descumprimento da ordem judicial, das medidas do art. 461, § 5o do CPC, dentre as quais a multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) a ser suportada pelas
autoridades e ou pelos agentes responsáveis pelo cumprimento desta determinação judicial (STJ-REsp 1111562/RN).

d)

Acolho os argumentos da inicial quanto à necessidade de transferência do sigilo fiscal, a fim de que se conheça, com exatidão, o montante dos valores percebidos. Expeça-se, portanto, ofício
a
Secretaria da Receita Federal requisitando-lhe cópia das declarações de bens e rendimentos do requerido, a partir do ano base de 2001 até o ano base de 2010;

e
)

requisite-se ao Senhor Presidente da Assembleia Legislativa, ao Senhor Secretário de Administração e ao Superintendente de Previdência do Estado de Mato Grosso, cópia dos documentos de pagamento relativos às pensões e proventos antes referidos.

Condeno o Requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, deixando de aplicar a condenação em honorários advocatícios, pois incabíveis ao órgão Parquet.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Cumpra-se”
. (Id 62257151, p. 148/150 – autos de origem) Grifei.

Evidente, portanto, que, ao
“declarar a inconstitucionalidade
da
percepção simultânea entre os proventos de aposentadoria e pensões referidos
e do
recebimento delas acumulados com a remuneração do Cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso pelo requerido”
, a sentença
sob cumprimento
reconheceu, por contrariar as regras de acumulação e teto constitucional previstas na Constituição Federal, a incompatibilidade do percebimento da pensão
parlamentar vinculada ao FAP simultaneamente aos proventos decorrentes da aposentadoria do agravante como Técnico Legislativo, independentemente de o recorrente estar ou não exercendo o cargo de Conselheiro.

Referida conclusão se extrai, também, de vários trechos da fundamentação da sentença e da determinação inequívoca de suspensão
definitiva
do pagamento (e não apenas enquanto o agravante estivesse no cargo de Conselheiro), feito no campo denominado “consequências”, veja-se, por todos:

“
(...) O requerido é, atualmente, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e vem percebendo, além da remuneração pelo exercício desse cargo, pensões e aposentadoria provenientes do erário estadual: aposentadoria do cargo de Técnico de Apoio Legislativo da ALMT; pensão por ter exercido o cargo de Governador do Estado e pensão, paga pelo Fundo de Apoio Parlamentar, por ter exercido o cargo de Deputado Estadual, tudo acumulado, em manifesta ofensa à Constituição da República.

(
....
)

Portanto, além de contrariar frontalmente a regra constitucional (art. 37, XI, da Constituição e art. 17, do ADCT), o recebimento de mais de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) de recursos públicos, resultado de dupla acumulação, dos proventos entre si e destes com a remuneração do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas, fere os princípios constitucionais da
legalidade substancial, da razoabilidade, e da moralidade administrativa.

(...)

A pensão mensal que obteve em 21.12.2007, ou seja, seis dias após ter tomado posse no cargo de Conselheiro, pelo exercício do cargo de Deputado Estadual, no valor atual de R$ 12.384,07 (doze mil, trezentos e oitenta e quatro reais e sete centavos), e a pensão especial em razão do exercício da função de Governador do Estado de Mato Grosso, no valor mensal atual de R$ 12.294,32 (doze mil, duzentos e noventa e quatro reais e trinta e dois centavos), de igual modo vêm sendo indevidamente recebidas pelo requerido a partir de suas concessões, quer porque simultâneas e acumuladas entre si, quer porque acumuladas com a remuneração do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato
Grosso

(...)

b)

expeça-se oficio ao Gestor do FAP – Fundo de Assistência Parlamentar da
Assembléia
Legislativa do Estado de Mato Grosso, sediado no prédio da AL/MT, e ao próprio Presidente da
Assembléia
Legislativa, para que suspendam, imediatamente, de forma definitiva, o pagamento dos proventos do ex-deputado HUMBERTO MELO BOSAIPO, com a cominação, para o caso de descumprimento da ordem judicial, das medidas do art. 461, § 5o do CPC, dentre as quais a multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) a ser suportada pelas
autoridades e/ou pelos agentes responsáveis pelo cumprimento desta determinação judicial (STJ-REsp 1111562/RN). (
...)”
.

Assim, não há como acatar-se a tese do recorrente de que a determinação de suspensão definitiva do pagamento da pensão de Deputado Estadual vinculada ao Fundo de Assistência Parlamentar – FAP fugiria dos limites do controle de constitucionalidade objeto da sentença executada e implicaria ofensa à coisa julgada e aos
arts
. 502 e 503 do CPC. Ao revés, tal medida é decorrência expressa e inequívoca do quanto decidido na sentença, como visto, e sua efetivação, em sede de cumprimento, é consequência direta da obediência à coisa julgada no caso concreto.

Na mesma esteira, inviável se mostra o acolhimento das demais teses invocadas pelo recorrente quanto à possibilidade de acumulação de aposentadoria decorrente de cargo efetivo com pensão resultante de mandato eletivo, à ausência de correlação entre os pedidos formulados na lide e o quanto decidido na sentença executada e à existência de contradição entre a determinação de suspensão da pensão parlamentar e o dispositivo da sentença, pois tais matérias não se configuram como de ordem pública, suscetíveis de exame em sede de exceção de
pré
-executividade, consistindo, na verdade, em linha argumentativa relacionada a supostos
errores
in
judicando
na fundamentação e dispositivo da sentença
sob cumprimento
, e, consequentemente, em alegações que poderiam ter sido suscitadas, pelas vias processuais adequadas, na fase de conhecimento dos autos originários, estando, agora, acobertadas pelo manto da coisa julgada.

Na esteira deste entendimento,
cita-se
os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. SÚMULA No 7 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA ULTRA PETITA. COISA JULGADA. CORREÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRECLUSÃO. TEMA NÃO TRAZIDO EM CONTRARRAZÕES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. (...)

3.
Eventual vício de sentença extra ou
ultra petita
não pode ser sanado em cumprimento de sentença ante a formação de coisa julgada
.

4. (...)

6.
Agravo interno não provido”
.
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.906.986/TO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022,
DJe
de 30/3/2022.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ERROR IN JUDICANDO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. (...).

2. De acordo com o entendimento desta Corte,
a exceção de
pré
-executividade não é remédio jurídico adequado para modificar comando judicial que tenha transitado em julgado,
sob fundamento
de suposto
error
in
judicando
. A correção do suposto equívoco, no caso, consistente na ausência de prova escrita idônea a embasar a ação monitória, deveria ter sido provocada mediante os recursos cabíveis ou por ação rescisória, não sendo possível ser efetuada em sede de exceção de
pré
-executividade
. Precedentes.

3.
Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial”
.
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.482.088/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/11/2019,
DJe
de 3/12/2019.)

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. VÍCIO CONTIDO NA FASE COGNITIVA. CORREÇÃO NA FASE EXECUTIVA. VEDAÇÃO. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. PRECEDENTES IDÊNTICOS: RESP 1.241.407/RS, RESP 1.226.074/RS E RESP 1.240.636/RS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. GLOSA DA
COMPENSAÇÃO. LEGITIMIDADE
DO VALORES
COMPENSADOS. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PERÍCIA. NECESSIDADE.

1. Consoante já reconhecida neste Corte,
a eventual existência de
error
in
procedendo
decorrente de decisão ultra ou extra petita ocorrida durante a fase cognitiva, transitada em julgado, deve ser alegado durante o processo, e não posteriormente, em sede de execução, embargos à execução ou exceção de
pré
-executividade, pois tais ações não substituem a via própria e adequada da rescisória
. Precedentes idênticos:
REsp
1.241.407/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques; REsp 1.226.074/RS, REsp 1.240.636/RS, REsp 1.222.901/RS, REsp 1.514.194/RS, REsp 1.462.330/RS e REsp 1.465.890/RS, todos de minha relatoria.

2. (...).

Agravo regimental improvido”
. (
AgRg
nos
EDcl
no REsp n. 1.528.076/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 3/11/2015,
DJe
de 16/11/2015.) Destaquei.

Destarte, resta indubitável que a correção dos referidos equívocos em que, na ótica do agravante, a sentença executada teria incorrido deveria ter sido providenciada por meio dos recursos cabíveis (alguns deles, inclusive, até o foram, mas
restaram
repelidos no Recurso de Apelação Cível no 101962/2011) ou por ação rescisória, não sendo possível
ser efetuada em sede de exceção de
pré
-executividade, pela inadequação dessa via para tal finalidade.

De outro norte, no que tange à pretendida aplicação da modulação de efeitos operada na ADPF 446/MT, que considerou inconstitucionais as leis que tratam sobre o Fundo de Assistência Parlamentar do Estado de Mato Grosso, ressalvando, porém, o direito dos pensionistas que até a data da publicação da decisão que deferiu a medida cautelar em tal ação já percebiam os benefícios previdenciários previstos nas leis invalidadas, trata-se de tese que também não merece guarida, tendo sido acertada a decisão agravada ao repeli-la.

Ocorre que essa matéria não poderia ter sido suscitada em sede de exceção de
pré
-executividade por dois motivos: primeiro, porque, de fato, não se reveste do caráter de ordem pública, e, segundo, porque, relacionando-se à declaração de inconstitucionalidade e modulação de efeitos operada após o trânsito em julgado da sentença executada, a via processual adequada seria, ao menos em tese, a ação rescisória, em respeito ao art. 525, §§12, 14 e 15 do CPC, cujo teor é o seguinte:

“Art. 525.
Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§1o Na impugnação, o executado poderá alegar:

(...)

III – inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

(...)

§ 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1o deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.

(...)

§ 14. A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda.

§ 15.
Se a decisão referida no
§ 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal
”
. Grifei.

No caso, a sentença
sob cumprimento
, após ser confirmada por este Tribunal de Justiça no RAC no 101962/2011, transitou em julgado na data de 19/5/2016. Já a decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou a inconstitucionalidade das leis que criaram e disciplinaram o FAP, com modulação de efeitos a partir de 11/4/2017, somente foi publicada em 17/10/2019, bem após a formação da coisa julgada. Logo, a eventual incidência da ADPF 446/MT ao caso concreto não poderia ser suscitada em sede de exceção de
pré
-executividade – que não se confunde com a ação rescisória exigida na legislação processual –,
nem mesmo sob a alegação de respeito ao princípio da segurança jurídica, como defende o recorrente, pois este preceito justifica, e não
mitiga,
a observância da coisa julgada na hipótese dos autos.

Assim, seja por não se tratar de matéria de ordem pública, seja por força do art. 525, §§12, 14 e 15 do CPC, não merece reparo
a
decisão agravada no particular.

Na mesma linha, quanto à alegação de excesso de execução por não estarem os cálculos adequados ao Tema 377 (
“Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”
), também não merece acolhida, pois, tendo essa tese vinculante sido fixada pelo Supremo Tribunal Federal somente após o trânsito em julgado da sentença
sob cumprimento
, descabida a sua aplicação ao caso concreto, em respeito à imutabilidade da coisa julgada, a qual não é mitigada pela ausência de menção expressa dos critérios de cálculo a serem adotados, pois, nesta hipótese, aplicam-se os parâmetros então vigentes à época da prolação de tal ato judicial.

Sobre a inaplicabilidade automática de entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral às sentenças transitadas em julgado, veja-se o seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS
DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.

1.
Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral
.

2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial.

3.
Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável
a
interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial
(CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177
divulg
8/9/2015
public
9/9/2015).

4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no
título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.

5.
Recurso especial a que se dá provimento”
.
(REsp n. 1.861.550/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/6/2020,
DJe
de 4/8/2020.) Grifei.

Bem se vê, portanto, que por qualquer ângulo que se analise a pretensão recursal, não merece ela prosperar, tendo a magistrada de piso agido com o costumeiro acerto ao rejeitar a exceção de
pré
-executividade na hipótese dos autos.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por Humberto Melo
Bosaipo
, mantendo inalterada a decisão recorrida por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(
1
a VOGAL)
:

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (
2
o VOGAL)
:

Aguardo o pedido de vista.

EM

1
6

DE

OUTUBRO
DE 202
3:

A
RELATOR
A

DES
PROVEU O RECURSO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. PEDIU VISTA A
1a VOGAL (
EXMA. SRA.
DESA. HELENA RAMOS). O 2o VOGAL
(EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL)
AGUARDA.

SESSÃO DE 30 DE OUTUBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T
O

(
V I S T A
)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado pela eminente Relatora,
trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Humberto Melo
Bosaipo
, com pedido de efeito ativo,

visando à reforma da decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença no 0037024-44.2009.8.11.0041, ofertada pelo
Ministério Público Estadual
,

rejeitou exceção de
pré
-executividade
por meio da qual o agravante objetivava o reconhecimento da nulidade da decisão,
proferida
em 16/12/2016, que determinou a suspensão definitiva do pagamento da pensão de Deputado Estadual, vinculado ao Fundo de Assistência Parlamentar – FAP, por ofensa à garantia constitucional da coisa julgada (Id 166818682).

Em suas razões recursais, o Agravante defende a necessidade de reforma da decisão recorrida
ressaltando
a violação à garantia constitucional da coisa julgada, na medida em que a sentença executada teria declarado a inconstitucionalidade do acúmulo das pensões e proventos em conjunto com a remuneração do cargo de Conselheiro do TCE e não a ilegalidade do recebimento de duas pensões/proventos de aposentadoria; de forma que, tendo havido a renúncia do cargo exercido na Corte de Contas, deixou de existir o impedimento ao recebimento da pensão vinculada ao FAP e dos proventos de aposentadoria como Técnico de Apoio Legislativo.

Sustenta, ainda, que,
não pode prevalecer o entendimento do juízo
a quo
quanto à inaplicabilidade da ADPF 446/MT ao caso dos autos, por ter sido decidida pelo Supremo Tribunal Federal após o trânsito em julgado da sentença exequenda, invocando, para tanto, os princípios da segurança jurídica
e do
in dubio pro reo
.

Por fim, destaca a ocorrência de excesso de execução, ao argumento de que

os cálculos realizados nos autos estariam em contrariedade ao Tema 377 do STF, cuja tese deve ser aplicada por não ter a sentença transitada em julgado definido
a
forma como calcular o débito a ser restituído, bem como que

“a interpretação dada pela decisão agravada à parte dispositiva da sentença, afronta o pacífico entendimento do STF sobre a possibilidade de cumulação de aposentadorias
e pensões quando se tratar de cargo eletivo, e outro, cargo em concurso público”
, consagrado no Tema 627.

A douta Relatora
negou provimento ao recurso
, ressaltando que,
no caso dos autos, além de invocar matérias que não se
caracterizam como de ordem pública em sede de exceção de
pré
-executividade, o recorrente pretende, por meio desta via, desconstituir sentença transitada em julgado por não concordar com a fundamentação e conclusão nela adotada, o que também não se admite.

Em seu voto, a eminente Relatora consignou que,
ao contrário do que afirma o Agravante,
a sentença sob cumprimento reconheceu, por contrariar as regras de acumulação e teto
constitucional previstas
na Constituição Federal, a incompatibilidade do percebimento da pensão parlamentar vinculada ao FAP simultaneamente aos proventos decorrentes da aposentadoria do agravante como Técnico Legislativo, independentemente de o recorrente estar ou não exercendo o cargo de Conselheiro.

Destacou, também, que,
inviável se mostra o acolhimento das demais teses invocadas pelo recorrente quanto à possibilidade de acumulação de aposentadoria decorrente de cargo efetivo com pensão resultante de mandato eletivo, à ausência de correlação entre os pedidos formulados na lide e o quanto decidido na sentença executada e à existência de contradição entre a determinação de suspensão da pensão parlamentar e o dispositivo da sentença, pois tais matérias não se configuram como de ordem pública, suscetíveis de exame em sede de exceção de
pré
-executividade, consistindo, na verdade, em linha argumentativa relacionada a supostos
errores

in
judicando
na fundamentação e dispositivo da sentença
sob cumprimento
, e, consequentemente, em alegações que poderiam ter sido suscitadas, pelas vias processuais adequadas, na fase de conhecimento dos autos originários, estando, agora, acobertadas pelo manto da coisa julgada.

Frisou,
outrossim
, que,
a pretendida aplicação da modulação de efeitos operados na ADPF 446/MT não poderia ter sido suscitada em sede de exceção de
pré
-executividade por dois motivos: primeiro, porque, de fato, não se reveste do caráter de ordem pública, e, segundo, porque, relacionando-se à declaração de inconstitucionalidade e modulação de efeitos operada após o trânsito em julgado da sentença executada, a via processual adequada seria, ao menos em tese, a ação rescisória, em respeito ao art. 525, §§12, 14 e 15 do CPC.

Por fim, quanto à alegação de excesso de execução por não estarem os cálculos adequados ao Tema 377, asseverou que,
tendo essa tese vinculante sido fixada pelo Supremo Tribunal Federal somente após o trânsito em julgado da sentença
sob cumprimento
, descabida a sua aplicação ao caso concreto, em respeito à imutabilidade da coisa julgada, a qual não é mitigada pela ausência de menção expressa dos critérios de cálculo a serem adotados, pois, nesta hipótese, aplicam-se os parâmetros então vigentes à época da prolação de tal ato judicial.

Pois bem.

Inicialmente, impende ressaltar que, conforme precedentes do STJ, a
exceção de
pré
-executividade é cabível para discussão de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, independentemente de dilação probatória, como as condições da ação, os pressupostos processuais e a liquidez do título executivo
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. COISA JULGADA.

1. A exceção (ou objeção) de
pré
-executividade é cabível para discussão de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, independentemente de dilação probatória, como as condições da ação, os pressupostos processuais e a liquidez do título executivo. Não é via apropriada para desconstituir a coisa julgada.

Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
n. 2.199.325/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023,
DJe
de 5/10/2023.)

In
casu
, em que pesem os argumentos apresentados pelo Agravante, entendo que não restou demonstrada a violação à coisa julgada, já que, além de a parte dispositiva da sentença executada ter declarado a inconstitucionalidade da percepção simultânea entre os proventos de aposentadoria e pensões do ora Agravante,
TAMBÉM
declarou expressamente a ilegalidade do recebimento delas acumulados com a remuneração do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso pelo Requerido.
(ID n. 93851388 – autos de origem)

Veja-se:

(...)

Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos
da presente
ação civil pública para:

Declarar a inconstitucionalidade da percepção simultânea entre os proventos de aposentadoria e pensões referidos
e do recebimento delas acumulados com a remuneração do Cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso pelo requerido
;

(...)

Vislumbra-se, ainda, que, a
sentença executada foi devidamente confirmada em sede de acórdão do recurso de apelação, o qual consignou que
a acumulação de proventos de aposentadoria com vencimentos de cargo, emprego ou função pública, somente é possível na hipótese em que forem cumuláveis na atividade, o que não se verifica no presente caso, uma vez que as aludidas pensões são provenientes de mandatos eletivos, cuja impossibilidade de acumulação encontra vedação expressa no art. 38, I, da Constituição Federal
. (
ID n. 93851388 – autos de origem)

Assim, conforme bem destacou a decisão agravada, o título executivo judicial reconheceu a ilegalidade do recebimento cumulativo da aposentadoria do cargo efetivo (técnico legislativo) e da pensão parlamentar vinculada ao FAP, decorrente de mandato eletivo (proventos de aposentadoria e pensões), pois não são acumuláveis na
atividade; de forma que, o despacho que deu início ao cumprimento de sentença não ofende a segurança jurídica ao determinar a interrupção definitiva do pagamento, em conformidade com o que foi expressamente determinado no item “b” da sentença executada, que restou assim redigido:

(...)

b) expeça-se oficio ao Gestor do FAP – Fundo de Assistência Parlamentar da
Assembléia
Legislativa do Estado de Mato Grosso, sediado no prédio da AL/MT, e ao próprio Presidente da
Assembléia
Legislativa, para que
suspendam
, imediatamente, de forma definitiva, o pagamento dos proventos do ex-deputado HUMBERTO MELO BOSAIPO, com a cominação, para o caso de descumprimento da ordem judicial, das medidas do art. 461, § 5o do CPC, dentre as quais a multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) a ser suportada pelas autoridades e/ou pelos agentes responsáveis pelo cumprimento desta determinação judicial (STJ-REsp 1111562/RN).

Nesse aspecto, independente da renúncia do
cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso pelo Requerido, é certo que o título executivo judicial mantém

sua higidez quanto à impossibilidade de manutenção da pensão decorrente de mandato eletivo como Deputado estadual vinculado ao FAP e a aposentadoria do cargo efetivo de técnico legislativo, por serem reconhecidos em sentença
transitada em julgado como
inacumuláveis
, nos termos do art. 38, I, da CF.

Ressalto,
outrossim
, que, também não restou demonstrado enquadramento do presente caso na hipótese de
modulação de efeitos operados na ADPF 446/MT, na medida em que,
o referido julgado resguardou o direito dos pensionistas que até a data da publicação da decisão que deferiu a medida cautelar,
em 11/4/2017,
já percebiam o benefício instituído
pelas Leis do Estado de Mato Grosso, que criaram um regime próprio de previdência para os deputados estaduais, denominado FAP – Fundo de Assistência Parlamentar, declaradas inconstitucionais
; ou seja, o Agravante apresenta situação jurídica distinta, uma vez que a sentença que reconheceu a ilegalidade do acúmulo dos proventos e subsídios em questão transitou em julgado em
19-5-2016
e conforme Relatório Preliminar n. 068/2018 elaborado pelo CAOP em 5/2/2018,
o recebimento acumulado dos proventos por parte do Agravante foi

cessado em fevereiro de 2017
.

Por derradeiro, melhor sorte não assiste ao Agravante em relação à arguição de excesso da execução, uma vez que não se desincumbiu de comprovar o cumprimento ao disposto no art. 525, § 4o, do CPC (ID n. 90662116 – autos de origem), o qual estabelece que,
quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DAS FATURAS. ART. 524, § 4o E 5o, DO CPC. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. ANÁLISE CASUÍSTICA. NÃO OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Esta Corte de Justiça possui orientação no sentido de que, se o devedor não fornece os documentos necessários para a confecção dos cálculos executivos, serão presumidos como corretos os cálculos apresentados pelo credor.
2. Mostra-se inviável, por meio do julgamento do recurso especial, que o Superior Tribunal de Justiça altere o posicionamento adotado pela instância ordinária, a fim de reputar desnecessária a juntada da documentação em questão (exibição das faturas), pois, para tanto, seria necessário o revolvimento dos fatos e das provas acostadas aos autos, o qual é vedado pela Súmula n. 7/STJ. 3. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do
NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 4. Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1811602 RS 2020/0341372-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 10/5/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/5/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. - REJEIÇÃO LIMINAR NA ORIGEM. RECURSO DO IMPUGNANTE. (1) ADMISSIBILIDADE. NOVA TESE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

- O princípio do duplo grau de jurisdição estabelece que
configura
supressão de instância, porquanto proceder contrário à natureza da sistemática recursal, à proibição do
ius

novorum
recursal e à boa-fé processual, em flagrante violação aos princípios dispositivo e da cooperação, salvo exceções legais, o exame, pelo juízo ad quem, de causa de pedir ou de pedido não formulado anteriormente no juízo a quo, ensejando o não
conhecimento de pretensões caracterizadas pela inovação recursal. (2) MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO. REJEIÇÃO LIMINAR. ACERTO - Dá-se ao executado, quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, porquanto fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, a obrigação de apresentar: a) declaração do valor que entende correto; e b) demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo,
sob pena
de rejeição liminar, sem resolução de mérito, parcial ou, sendo a única matéria versada, total, da impugnação ao cumprimento de sentença
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E DESPROVIDO.

(TJ-SC - AI: 40122604220168240000 Capital 4012260-42.2016.8.24.0000, Relator: Henry
Petry
Junior
, Data
de Julgamento: 06/02/2017, Quinta Câmara de Direito Civil). [Destaquei]

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto, em consonância com o posicionamento adotado pela eminente Relatora,
NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo inalterada a decisão agravada
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 30 DE OUTUBRO DE 2023:

A RELATORA DESPROVEU O RECURSO SENDO ACOMPANHADA PELA 1a VOGAL
(EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS)
. PEDIU VISTA O 2o VOGAL (EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL). ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO
.

SESSÃO DE
13

DE NOVEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE

JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2o VOGAL):

Eminentes Pares,

Para melhor análise da matéria, pedi vista dos autos e, conforme explanado pela Relatora, Humberto Melo
Bosaipo
interpõe Agravo de Instrumento contra a decisão prolatada pela Juíza de Direito da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, que
rejeitou a
exceção de
pré
-executividade
, apresentada pelo Agravante, nos autos de Cumprimento de Sentença n. 0037024-44.2009.8.11.0041, cuja pretensão é a nulidade da decisão prolatada, em 16/12/2016, que deferiu os pedidos formulados pelo Ministério Público Estadual e determinou a expedição de ofício à Diretoria do Fundo de Assistência Parlamentar Estadual (FAP/MT), para que interrompesse, imediatamente, o pagamento da pensão de Deputado Estadual em favor do Agravante.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em síntese, que a decisão impugnada ofende coisa julgada, tendo em vista que a sentença executada não havia declarado a ilegalidade do recebimento de duas pensões, ou de uma pensão e uma aposentadoria, mas sim, a inconstitucionalidade do recebimento, em conjunto, dos proventos de aposentadoria do cargo de Técnico de Apoio Legislativo e da pensão de Deputado Estadual com a remuneração do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE), que o Agravante exercia
à
época.

Aduz que sua renúncia ao exercício do cargo de Conselheiro do TCE afastou o impedimento para recebimento da pensão vinculada ao FAP acumulada com os proventos de aposentadoria de Técnico de Apoio Legislativo.

Assevera que o entendimento da Juíza
a quo,
acerca da inaplicabilidade da ADPF n. 446/MT ao caso, pela prevalência dos princípios da segurança jurídica e do
in dubio pro reo,
já que o julgamento do Supremo Tribunal Federal ocorreu depois do trânsito em julgado da sentença executada, está equivocado.

Alega excesso de execução devido à ausência de indicação, no ato sentencial, do método a ser aplicado no cálculo do teto
remuneratório, tampouco o valor a ser restituído, especialmente, porque deveria ter determinado a necessidade
deobservância
do Tema 377 do Supremo Tribunal Federal, que fixou a seguinte tese:
Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público.

Em seu voto, a Eminente Relatora destacou a impossibilidade de utilização da exceção de
pré
-executividade para discussão de matéria que não possui natureza de ordem pública, bem como de se valer daquela via para desconstituir sentença acobertada pelo manto da coisa julgada, simplesmente por discordar da fundamentação e da conclusão nela explanadas.

Ao final, negou provimento ao recurso, nos seguintes termos:

“
[...] Como se sabe, a exceção de
pré
-executividade constitui meio de defesa incidental mediante o qual o executado provoca o julgador a respeito de questões de ordem pública, conhecíveis de plano pelo magistrado, relacionadas às condições da ação executiva ou de seus pressupostos processuais, desde que não demandem dilação probatória.

No caso dos autos, contudo, além de invocar matérias que não se caracterizam como de ordem pública em sede de exceção de
pré
-executividade, o recorrente
pretende, por meio desta via, desconstituir sentença transitada em julgado por não concordar com a fundamentação e conclusão nela adotada, o que também não se admite.

Com efeito, dentre outras teses, o agravante alega que não há qualquer impedimento na sentença
sob cumprimento
para a cumulação da pensão parlamentar vinculada ao FAP com a aposentadoria decorrente do cargo efetivo de Técnico Legislativo, pois tal ato judicial se limitou a declarar inconstitucional o acúmulo das pensões e proventos em conjunto com a remuneração do cargo de Conselheiro do TCE e não a ilegalidade do recebimento de duas pensões/proventos de aposentadoria. Assim, como renunciou ao cargo exercido na Corte de Contas em 2014, não mais haveria óbice ao recebimento cumulado das referidas verbas, de sorte que a decisão agravada, no ponto, afrontaria a garantia da coisa julgada e os
arts
. 502 e 503 do CPC.

Entretanto, ao examinar os autos, verifica-se que a sentença executada (Id 62257151, p. 130/150 – autos originários) foi clara quanto ao reconhecimento da inconstitucionalidade tanto do ato de acumulação simultânea de proventos de aposentadoria e pensões como do recebimento de tais verbas conjuntamente
com a remuneração relativa ao cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

[...]

Evidente, portanto, que, ao “declarar a inconstitucionalidade da percepção simultânea entre os proventos de aposentadoria e pensões referidos e do recebimento delas acumulados com a remuneração do Cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso pelo requerido”, a sentença
sob cumprimento
reconheceu, por contrariar as regras de acumulação e teto constitucional previstas na Constituição Federal, a incompatibilidade do percebimento da pensão parlamentar vinculada ao FAP simultaneamente aos proventos decorrentes da aposentadoria do agravante como Técnico Legislativo, independentemente de o recorrente estar ou não exercendo o cargo de Conselheiro.

Referida conclusão se extrai, também, de vários trechos da fundamentação da sentença e da determinação inequívoca de suspensão definitiva do pagamento (e não apenas enquanto o agravante estivesse no cargo de Conselheiro), feito no campo denominado “consequências”, [...].

De outro norte, no que tange à pretendida aplicação da modulação de efeitos operada na ADPF 446/MT, que considerou inconstitucionais as leis que tratam sobre o
Fundo de Assistência Parlamentar do Estado de Mato Grosso, ressalvando, porém, o direito dos pensionistas que até a data da publicação da decisão que deferiu a medida cautelar em tal ação já percebiam os benefícios previdenciários previstos nas leis invalidadas, trata-se de tese que também não merece guarida, tendo sido acertada a decisão agravada ao repeli-la.

Ocorre que essa matéria não poderia ter sido suscitada em sede de exceção de
pré
-executividade por dois motivos: primeiro, porque, de fato, não se reveste do caráter de ordem pública, e, segundo, porque, relacionando-se à declaração de inconstitucionalidade e modulação de efeitos operada após o trânsito em julgado da sentença executada, a via processual adequada seria, ao menos em tese, a ação rescisória, em respeito ao art. 525, §§12, 14 e 15 do CPC, cujo teor é o seguinte:

“Art. 525.
Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§1o Na impugnação, o executado poderá alegar:

(...)

III – inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

(...)

§ 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1o deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.

(...)

§ 14. A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda.

§ 15. Se a decisão referida no
§ 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal”
. Grifei.

No caso, a sentença
sob cumprimento
, após ser confirmada por este Tribunal de Justiça no RAC no 101962/2011, transitou em julgado na data de 19/5/2016. Já a decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou a inconstitucionalidade das leis que criaram e disciplinaram o FAP, com modulação de efeitos a partir de 11/4/2017, somente foi publicada em
17/10/2019, bem após a formação da coisa julgada. Logo, a eventual incidência da ADPF 446/MT ao caso concreto não poderia ser suscitada em sede de exceção de
pré
-executividade – que não se confunde com a ação rescisória exigida na legislação processual –, nem mesmo sob a alegação de respeito ao princípio da segurança jurídica, como defende o recorrente, pois este preceito justifica, e não
mitiga,
a observância da coisa julgada na hipótese dos autos.

Assim, seja por não se tratar de matéria de ordem pública, seja por força do art. 525, §§12, 14 e 15 do CPC, não merece reparo
a
decisão agravada no particular.

Na mesma linha, quanto à alegação de excesso de execução por não estarem os cálculos adequados ao Tema 377 (“Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”), também não merece acolhida, pois, tendo essa tese vinculante sido fixada pelo Supremo Tribunal Federal somente após o trânsito em julgado da sentença
sob cumprimento
, descabida a sua aplicação ao caso concreto, em respeito à imutabilidade
da coisa julgada, a qual não é mitigada pela ausência de menção expressa dos critérios de cálculo a serem adotados, pois, nesta hipótese, aplicam-se os parâmetros então vigentes à época da prolação de tal ato judicial.

[...]

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por Humberto Melo
Bosaipo
, mantendo inalterada a decisão recorrida por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.”

A 1.o Vogal, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
, pediu
vista dos autos e, na sessão de julgamento, realizada em 06.11.2023, apresentou voto em consonância com o entendimento da Relatora, no qual ressaltou:

“[...
]Nesse
aspecto, independente da renúncia do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso pelo Requerido, é certo que o título executivo judicial mantém sua higidez quanto à impossibilidade de manutenção da pensão decorrente de mandato eletivo como Deputado estadual vinculado ao FAP e a aposentadoria do cargo efetivo de técnico legislativo, por serem reconhecidos em sentença
transitada em julgado como
inacumuláveis
, nos termos do art. 38, I, da CF.

Ressalto,
outrossim
, que, também não restou demonstrado enquadramento do presente caso na hipótese de modulação de efeitos operados na ADPF 446/MT, na medida em que, o referido julgado resguardou o direito dos pensionistas que até a data da publicação da decisão que deferiu a medida cautelar, em 11/4/2017, já percebiam o benefício instituído pelas Leis do Estado de Mato Grosso, que criaram um regime próprio de previdência para os deputados estaduais, denominado FAP – Fundo de Assistência Parlamentar, declaradas inconstitucionais; ou seja, o Agravante apresenta situação jurídica distinta, uma vez que a sentença que reconheceu a ilegalidade do acúmulo dos proventos e subsídios em questão transitou em julgado em 19-5-2016 e conforme Relatório Preliminar n. 068/2018 elaborado pelo CAOP em 5/2/2018, o recebimento acumulado dos proventos por parte do Agravante foi cessado em fevereiro de 2017.

Por derradeiro, melhor sorte não assiste ao Agravante em relação à arguição de excesso da execução, uma vez que não se desincumbiu de comprovar o cumprimento ao disposto no art. 525, § 4o, do CPC (ID n. 90662116 – autos de origem), o qual estabelece que,
quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

[...]

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto, em consonância com o posicionamento adotado pela eminente Relatora,
NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.”

Pois bem.

Após analisar profundamente este recurso, a decisão impugnada e os autos da Ação Civil Pública, constatei que, realmente, o Agravante se valeu de via judicial inadequada para debater e interpretar, a sua maneira, o ato sentencial transitado em julgado em 19.05.2016 (62257173 - Pág. 97), sob a pretensão de anular a decisão inicial do cumprimento de sentença que, em respeito ao definido na sentença, determinou a imediata interrupção do pagamento da pensão recebida pelo Agravante, por intermédio do FAP-MT.

Sabe-se que a exceção de
pré
-executividade é uma medida judicial que nasceu na doutrina de Pontes de Miranda e foi incorporada pela jurisprudência brasileira para ser utilizada em casos
excepcionalíssimos, ou seja, quando o devedor tem prova documental cristalina do excesso de execução, ou de sua eventual ilegalidade, bem como para suscitar matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício pelo julgador.

Importante salientar que, sob essa ótica, a Relatora e a 1.a Vogal entenderam pela manutenção da decisão impugnada.

Destaco, ainda, que uma peculiaridade do caso, referente ao histórico processual, me chamou à atenção: extrai-se dos autos eletrônicos n. 0037024-44.2009.8.11.0041 que o
Parquet
deu início ao cumprimento de sentença em
16.11.2016
, ao passo que a exceção de
pré
-executividade foi ajuizada pelo Agravante em
22/06/2022
, para combater a decisão inicial da execução prolatada em
16/12/2016
.

Nesse período de, aproximadamente, 06 (seis) anos, o Agravante manteve-se inerte quanto à determinação de interrupção imediata do pagamento da pensão efetuado pela FAP-MT e apresentou-se aos autos, em 18/10/2018, para impugnar os bloqueios de valores efetuados em suas contas bancárias, porém, sem êxito, conforme decisão de id. 62257177 - Pág. 154.

Somente após a determinação de penhora e avaliação do imóvel matriculado sob n°. 36.206, do 2° Serviço Notarial e Registral de Cuiabá
,
de propriedade do Recorrente, bem como da intimação do Agravante para que permitisse o acesso do Oficial de Justiça avaliador ao imóvel, o recorrente apresentou exceção de
pré
-executividade com o objetivo de discutir matérias não
pertinentes à via judicial escolhida
.

Como bem pontuou a Juíza
a quo
na decisão aqui recorrida:

“[...] as questões de direito discutidas
na presente
demanda já atingiram a coisa julgada material, por se tratar de decisão definitiva e ainda, por ter transcorrido o lapso temporal para a propositura de Ação Rescisória, nos termos do art. 975, do CPC:

"Art. 975. O direito à rescisão se extingue em
2
(dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo."

Dessa forma, até mesmo com a incidência das hipóteses descritas no art. 966, do CPC, após o prazo legal (dois anos depois do trânsito em julgado da última decisão no processo - art. 975 do CPC), a decisão é absolutamente imutável, em razão da segurança jurídica.

[...]

Faço consignar, mais uma vez, que
nenhum dos argumentos apresentados pelo requerido configura ofensa à segurança jurídica ou a qualquer matéria de ordem pública que autorizasse a interposição da exceção de
pré
-executividade.

A pretensão é de rediscutir o v. acórdão e modificar a coisa julgada material, o que não é possível, pois nenhuma das questões suscitadas se sobrepõe ao caráter definitivo que uma decisão colegiada transitada em julgado possui, eis que de suma
importância
a
preservação da segurança jurídica [...]
.”

A intenção das observações histórico-processuais aqui trazidas não está em demonstrar o momento em que o Agravante se valeu da exceção de
pré
-executividade, pois esse meio de defesa é cabível em qualquer tempo ou grau de jurisdição.

Acontece que, a inércia do Recorrente durante todos esses anos foi o que realmente saltou aos meus olhos
,
até porque

a matéria do recurso de agravo de instrumento é restrita à ação rescisória, cujo tempo para propositura, há muito, esvaiu-se.

Como já explanado de forma brilhante pelas Eminentes Desembargadoras (Relatora e 1.a Vogal), ao contrário do que defende o Agravante, o título executivo judicial declarou a impossibilidade de o
Recorente
receber a aposentadoria do cargo de técnico legislativo, cumulada com a pensão parlamentar vinculada ao FAP, acrescentados, ainda, da remuneração recebida pelo exercício do cargo de Conselheiro do TCE, pois as atividades desses cargos não se acumulam.

Desta feita, certo é que a determinação constante na decisão inicial do cumprimento de sentença de forma alguma ofende a coisa julgada, pois a interrupção do pagamento da pensão pelo exercício do mandato de Deputado Estadual encontra-se em perfeita sintonia com o item “b” da sentença executada. Confira:

Sentença
:

[...]

Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos
da presente
ação civil pública para:

1
)

Declarar a inconstitucionalidade da percepção simultânea entre os proventos de aposentadoria e pensões referidos
e do recebimento delas acumulados com a remuneração do Cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso pelo requerido
;

[...]

b)
expeça-se oficio ao Gestor do FAP – Fundo de Assistência Parlamentar da
Assembléia
Legislativa do Estado de Mato Grosso
, sediado no prédio da AL/MT, e ao próprio Presidente da
Assembléia
Legislativa,
para que
suspendam
, imediatamente, de forma definitiva, o pagamento dos proventos do ex-deputado HUMBERTO MELO BOSAIPO,
com a cominação, para o caso de descumprimento da ordem judicial, das medidas do art. 461, § 5o do CPC, dentre as quais a multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) a ser suportada pelas autoridades e/ou pelos agentes responsáveis pelo cumprimento desta determinação judicial (STJ-
REsp
1111562/RN).

Decisão Inicial do Cumprimento de Sentença
:

Oficie-se à Diretoria do Fundo de Assistência Parlamentar Estadual (FAP/MT) para que interrompa imediatamente o pagamento de pensão em favor do requerido Humberto Melo
Bosaipo
; bem como envie a este Juízo, no prazo de 20 (vinte) dias, todas as suas fichas financeiras, desde a data em que se iniciou o pagamento do benefício até a data da i sua cessação.

Ademais, quanto à aplicação do entendimento firmado na ADPF 446/MT, verifica-se que a situação do Agravante não ocorreu a tempo de os efeitos da medida cautelar
alcançá-lo
, pois, como muito bem mencionado pela 1.a Vogal:

“[...]
o referido julgado resguardou o direito dos pensionistas que até a data da publicação da decisão que deferiu a medida cautelar, em 11/4/2017, já percebiam o benefício
instituído

pelas
Leis do Estado de Mato Grosso, que criaram um regime próprio de previdência para os deputados estaduais, denominado FAP – Fundo de Assistência Parlamentar, declaradas inconstitucionais
.
Logo
ou seja, o Agravante apresenta situação jurídica distinta, uma vez que a sentença que reconheceu a ilegalidade do acúmulo dos proventos e subsídios em questão transitou em julgado em 19-5-2016 e conforme Relatório Preliminar n. 068/2018 elaborado pelo CAOP em 5/2/2018, o recebimento
acumulado dos proventos por parte do Agravante foi cessado em fevereiro de
2017.[...]
”.

Além disso, mais uma vez, não se trata de matéria cabível de discussão em sede de exceção de
pré
-executividade.

Por fim, no que se refere ao alegado excesso de execução pela não indicação, na sentença, do método a ser aplicado no cálculo do teto remuneratório, tampouco o valor a ser restituído, especialmente, porque o ato sentencial deveria ter determinado a observância do Tema 377 do Supremo Tribunal Federal, certamente não se aplica ao caso, pois, como a própria tese menciona:
Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções [...]
, e a situação do Agravante não se insere nesse entendimento, pois como já mencionado acima não se refere à acumulação permitida de cargos.

Sem mais delongas, tendo em vista que adiro aos votos já proclamados no julgamento deste recurso, diante de todo o exposto, a conclusão é a de que a via utilizada pelo Agravante, para rechaçar o cumprimento de sentença iniciado desde 2016 é totalmente inviável, pois nenhum dos fundamentos por ele apresentados tanto na exceção de
pré
-executividade, quanto neste recurso, possibilitam ultrapassar o manto da coisa julgada material consolidada pela sentença, tampouco, alterá-la.

Forte nessas razões
, acompanho
a Relatora,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023